Tribunal: TJDFT
Processo: 0721053-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, os patronos do apelante apresentaram petição de renúncia ao mandato[1] após a inclusão do apelo em pauta de julgamento[2], restando o julgamento do recurso perfectibilizado em 06 de julho de 2023[3] com o consecutivo alcance da fase de publicação do respectivo acórdão. Assim, diante da renúncia, fora assinalado prazo para o apelante regularizar sua representação, mediante a constituição de novo patrono[4]. Sequentemente, de conformidade com o constante na derradeira petição[5] aviada pelo recorrente, seus antigos patronos, que haviam renunciado ao mandado, reassumiram seu patrocínio, colacionando novo instrumento de mandato aos autos. Alinhadas essas considerações e de forma a serem preservadas a ordem e regularidade processuais, proceda a Secretaria as anotações cabíveis, e, na sequência, a nova publicização do acórdão, aguardando-se o decurso do prazo recursal. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 48575338 (fls. 232/234). [2] Certidões de ID 47408546 (fl. 227), ID 47525319 (fl. 229), ID 47953212 (fl. 230) e ID 48420489 (fl. 231). [3] Certidão de Julgamento de ID 48679066 (fl. 245). [4] Despacho de ID 48779469 (fl. 327). [5] Petição de ID 49771778 (fls. 331) e Procuração de ID 49771780 (fl. 332).